Tribunal: TJES
Processo: 0015742-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015742-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ITAPARICA H12

APELADO: ALCEBIADES D AVILA NETO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de Assistência Judiciária Gratuita e determinou a intimação do recorrente para pagamento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação Cível. O agravante alegou insuficiência financeira com base na natureza jurídica de pessoa sem fins lucrativos e na arrecadação restrita às cotas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o recorrente, na condição de pessoa jurídica, comprovou sua hipossuficiência econômica para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil, nos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, estabelece que a Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas apenas mediante comprovação inequívoca de insuficiência financeira, não havendo presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência (Súmula nº 481 do STJ).

4. O pagamento voluntário das custas iniciais e do preparo recursal em dobro pelo recorrente evidencia capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, afastando o alegado estado de precariedade financeira.

5. Não houve comprovação de alteração substancial na situação econômica do recorrente entre o momento do pagamento das custas iniciais e a formulação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras preexistentes.

6. A utilização indevida do benefício da gratuidade da justiça por aqueles que podem arcar com as custas processuais, ainda que com certo esforço, compromete o caráter protetivo do instituto e contraria os objetivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a insuficiência econômica para obter o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

2. A ausência de comprovação de alteração substancial da situação econômica inviabiliza a concessão da Assistência Judiciária Gratuita após o início do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.908.161/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 21.03.2022 TJES, AI nº 14169001048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, J. 27.02.2018; TJES, AI nº 24179012158, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, J. 06.02.2018 TJES, AgInt na ApCív nº 020050008588, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J. 23.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015742-97.2019.8.08.0035

A
GRAVANTE
: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

A
GRAVADO
: ALCEBIADES D AVILA NETO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONDOMINIO ITAPARICA H12
mediante o qual requer a reforma da decisão de ID 7416226, de lavra do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, via de consequência, determinou a intimação da parte recorrente para proceder ao pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação cível.

Nas razões de ID 7783826, a parte recorrente alega, em suma, que
“(...
)
as provas constantes destes autos revelam, por si só e com vigor, a insuficiência financeira vivenciada pelo Condomínio Agravado, na medida em que se trata de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que somente tem condições de cumprir o seu mister administrativo com a arrecadação realizada por meio das cotas condominiais
”
.

Contrarrazões apresentadas no ID 10921332, pelo
desprovimento
do recurso.

Naquilo que interessa à análise do presente recurso, esclareço aos Eminentes Pares que, no bojo da apelação cível, a parte recorrente pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho prolatou decisão que
indeferiu
a benesse e determinou o pagamento do preparo recursal e, em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs o presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, constata-se a decisão

debatida não carece de reforma.

Isso porque, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o art. 99, §3º do CPC que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica
não goza de presunção de veracidade
, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

A propósito, colhe-se jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...)

(TJES, AI nº 14169001048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, J. 27.02.2018)

_________________

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes.

(TJES, AI nº 24179012158, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, J. 06.02.2018)

O aludido entendimento foi consolidado pela Súmula nº 481 do STJ:
“
F
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Assim, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, o recorrente ao ser intimado para comprovar sua situação de miserabilidade, efetuou espontaneamente o pagamento das custas iniciais.

Referido cenário demonstra, portanto, a necessidade de comprovação da significativa alteração de sua capacidade econômica. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PEDIDO DEDUZIDO SOMENTE EM GRAU RECURSAL CUSTAS INICIAS DO PROCESSO QUITADAS PELA RECORRENTE MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É indene de dúvidas que a declaração de precariedade econômica deduzida por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no artigo 99, § 3º do CPC. 2.
Entretanto, nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é feito durante o curso processual e, com mais razão, quando houve o pagamento das custas iniciais, além da condição de miserabilidade, deve a parte interessada demonstrar que houve a modificação de sua situação econômica.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgIn
t

na
Ap
Cív nº
020050008588,
Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J.
23.10.2018)

Ainda, “
é
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar da possibilidade de renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que foi revogado/denegado nas instâncias ordinárias, imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira dos recorrentes, a qual não foi realizada.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.908.161/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. 21.03.2022)

Isto é, conforme bem pontuado pela decisão objurgada, o pagamento das custas iniciais impõe ao recorrente, em caso de formulação de posterior pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a prova da alteração de sua condição econômica.

Delineadas tais considerações, conclui-se que caberia ao condomínio apelante demonstrar que houve uma alteração substancial de sua situação econômica, o que não ocorrera na hipótese dos autos, em que o apelante sequer colaciona novos documentos quando conferida oportunidade (ID 6635999).

Com efeito, “
não há sequer demonstração na alteração da situação econômica enfrentada pelo Condomínio, sendo certo que, em sua apelação, o recorrente afirma que se encontra em ‘situação crítica’ desde o ano de 2011, isto é, muito antes do ajuizamento da presente demanda, em 2019
”.

Corrobora-se, ainda, o fato do condomínio ter recolhido, em virtude do presente recurso, o valor do preparo em dobro, o que, de certo, afasta sua precariedade econômica e demonstra de forma suficiente que dispõe de recursos para fazer frente às despesas processuais.

Vale registrar que apesar de a assistência judiciária ser instrumento qualificado de acesso à justiça, a sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Ora, o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, escorreita a r. decisão objurgada que indeferiu o pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão do ID 7416226.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria.

É como voto.